Tribunal: TJDFT
Processo: 0702001-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CAMILA BATISTA DOS REIS AGRAVADO: CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, GERALDO DONIZETE FERREIRA DESPACHO Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator